Tribunal: TRF3
Processo: 5002335-59.2018.4.03.6141
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
80/208)

5002335-59.2018.4.03.6141

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA.

- A decisão apenas constatou situação fática preexistente da nocividade do trabalho, de modo que o termo inicial do benefício deve ser mantido na data do requerimento administrativo, ocasião em que a parte autora possuía os requisitos necessários para aposentar-se.

- Índice de correção monetária deve observar o julgamento proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947.

- Agravo interno do INSS não provido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002335-59.2018.4.03.6141

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: RODOLFO MACIEL DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: VIVIAN LOPES DE MELLO - SP303830-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002335-59.2018.4.03.6141

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: RODOLFO MACIEL DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: VIVIAN LOPES DE MELLO - SP303830-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática terminativa que, em ação visando à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição sem fator previdenciário ou, subsidiariamente, a aposentadoria por tempo de contribuição que deu parcial provimento à apelação do INSS.

O INSS, ora agravante, insurge-se com referência ao fato de o termo inicial do benefício ter sido fixado a partir do requerimento administrativo, bem como com relação aos critérios adotados para incidência da correção monetária.

Sem contraminuta.

É o Relatório.

mqschiav

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002335-59.2018.4.03.6141

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: RODOLFO MACIEL DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: VIVIAN LOPES DE MELLO - SP303830-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Sem razão o agravante.

Não é o caso de retratação.

Aduz o Instituto que os efeitos financeiros da condenação só podem ocorrer na data da citação.

Entendo de modo diverso, pois a decisão atacada apenas constatou situação fática preexistente da nocividade do trabalho, de modo que o termo inicial do benefício deve ser mantido na data do requerimento administrativo, ocasião em que a parte autora possuía os requisitos necessários para aposentar-se, conforme jurisprudência dominante do STJ.

Neste sentido, já se decidiu que ..."os efeitos financeiros do deferimento da aposentadoria devem retroagir à data do primeiro requerimento administrativo, independentemente da adequada instrução do pedido" (AgRg no REsp 1103312/CE, Rel. Min NEFI CORDEIRO, 6a T., j. 27/05/2014, DJe 16/06/2014) e "...O termo inicial dos efeitos financeiros da revisão de benefício previdenciário deve retroagir à data da concessão, uma vez que o deferimento da ação revisional representa o reconhecimento tardio de um direito já incorporado ao patrimônio jurídico do segurado. Precedentes do STJ." (AgRg no REsp 1.423.030/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 2a T, j. 20/3/2014, DJe 26/3/2014.)

Com relação à correção monetária, o ente previdenciário sustenta a impossibilidade da aplicação imediata daquele em face da ausência de modulação dos efeitos do decisum em questão, requerendo a aplicação da Lei 11.960/09 no tocante à correção monetária.

Todavia, o posicionamento exarado pelo C. Supremo Tribunal Federal enseja a observância do enunciado da Súmula n.o 568 do C. STJ, in verbis:

"O relator, monocraticamente e no STJ, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema".

Logo, resta evidenciada a plena adequação da imediata observância do regramento firmado pelo C. STF para estabelecer os critérios de incidência da correção monetária e juros de mora.

Nesse sentido, confira-se: TRF3. AC n.o 2012.61.08.006230-4/SP. Rel. Des. Fed. Lucia Ursaia. J. 20.03.2017.

Eventual alegação de que não é cabível o julgamento monocrático no caso presente resta superada, frente à apresentação do recurso para julgamento colegiado.

Consigno, finalmente, que foram analisadas todas as alegações constantes do recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DO INSS, nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA.

- A decisão apenas constatou situação fática preexistente da nocividade do trabalho, de modo que o termo inicial do benefício deve ser mantido na data do requerimento administrativo, ocasião em que a parte autora possuía os requisitos necessários para aposentar-se.

- Índice de correção monetária deve observar o julgamento proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947.

- Agravo interno do INSS não provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.